Tribunal: TJDFT
Processo: 0726842-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM REDES SOCIAIS. ATAQUE À IMAGEM E HONRA DO AUTOR. ABALO EMOCIONAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

1. A divulgação de vídeo, em rede social, acusando, sem provas, o autor de ter contribuído decisivamente para o homicídio de seu filho, seguido do suicídio de sua ex-companheira, caracteriza ato ilícito passível de ensejar danos de ordem moral.

2. Para a fixação do quantum debeatur a título de indenização por danos morais, cabe ao magistrado pautar sua avaliação levando em conta a capacidade patrimonial das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, não se justificando a redução do valor arbitrado quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.